Tribunal: TJSP
Processo: 1014117-94.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – improcedência – recurso apenas do autor e apenas sobre a gratuidade – ausência de interesse recursal, já que a sentença sequer se manifestou a respeito – multas por litigância de má-fé e por ofensa à dignidade da justiça que não se submetem à gratuidade, conforme art. 98, § 4o, do CPC – recurso não conhecido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014117-
94.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEONARDO
FRANCISCO ALVES DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UBER DO
BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014117-94.2019.8.26.0007 -Voto no 16770 - smc
2
VOTO No: 16770
COMARCA: São Paulo Foro Regional Itaquera - 1a Vara Cível
APTE. : Leonardo Francisco Alves de Araújo (Justiça Gratuita)
APDO. : Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
AÇÃO CONDENATÓRIA
improcedência
recurso apenas do autor e
apenas sobre a gratuidade
ausência de interesse recursal, já que a
sentença sequer se manifestou a respeito multas por litigância de má-fé
e por ofensa à dignidade da justiça que não se submetem à gratuidade,
conforme art. 98, § 4o, do CPC recurso não conhecido, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014117-94.2019.8.26.0007 -Voto no 16770 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional Itaquera da Comarca de São Paulo, Dr.
Alessander Marcondes França Ramos, que nos autos da ação condenatória
movida pelo apelante contra a apelada, julgou improcedente o pedido. Condenou
o autor ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários fixados em
15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Recorre o autor e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor é motorista autônomo que utiliza a
plataforma digital da empresa ré para prestar seus serviços aos usuários e que,
mesmo tendo avaliação positiva desses usuários, teve seu cadastro cancelado
definitivamente de forma injustificada.
Afirma o contrato de adesão e a relação de consumo e pede a
condenação da ré ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em seu
recadastramento, além de pagamento por lucros cessantes e danos morais.
Pede a procedência.
Em contestação, a ré afirma que as partes tinham mesmo relação
contratual e que o autor teve seu cadastro cancelado tendo em vista o
descumprimento de cláusulas contratuais, consistente em número excessivo de
viagens.
Rechaça o dever de indenizar e pede a improcedência.
A r. sentença julgou improcedente o pedido. Condenou o autor ao
pagamento de custas e despesas, bem como honorários fixados em 15% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade
Apelação do autor (fls. 258/260).
Contrarrazões da ré (fls. 264/269).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014117-94.2019.8.26.0007 -Voto no 16770 - smc
4
Em suas razões, o apelante afirma que tem direito à gratuidade
integral.
Pede a reforma para excluir a condenação ao pagamento de
custas e honorários.
Em contrarrazões, a apelada requer a manutenção da sentença.
É o necessário.
Com efeito, embora o autor tenha sido integralmente vencido no
mérito, seu apelo versa única e exclusivamente sobre custas e honorários, tendo
pedido para ser considerado isento do pagamento em razão da gratuidade.
Ora, é evidente que lhe falta interesse para recorrer de algo que é
óbvio.
A gratuidade foi deferida a fls. 159.
A sentença nada dispôs a esse respeito, até porque a revogação
da gratuidade só poderia ocorrer se houvesse a comprovação e alteração da
situação econômico financeira do interessado.
Então, é cristalino que o benefício da gratuidade remanesce,
ficando o pagamento das custas, despesas e honorários condicionados à
possibilidade do devedor, devidamente comprovada pelo credor, no prazo legal.
Ocorre que o autor também foi condenado por litigância de má- fé
ao pagamento de multa fixada em 10% sobre o valor da causa em favor da ré e
também ao pagamento de multa por ofensa à dignidade da justiça, fixada em
20% sobre o valor da causa.
Essas duas multas não se submetem ao regime da gratuidade,
como está bem claro no art. 98, § 4o, do CPC.
Portanto, o caso é de não conhecimento do recurso por falta de
interesse recursal, com observação acerca das multas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014117-94.2019.8.26.0007 -Voto no 16770 - smc
5
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso, com
determinação.
ACHILE ALESINA
Relator